Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RESCISÃO UNILATERAL. LICITUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORA E ASSOCIAÇÃO. FALHA NA INTERMEDIAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA CITRA PETITA. COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3o, III, CPC.
1. É lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento superior a 60 dias, desde que comprovada a notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e da regulamentação da ANS.
2. A falha na intermediação das mensalidades pela administradora e associação, que ensejou a suspensão do plano durante tratamento oncológico, configura dano moral indenizável, por violar direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.
3. A solicitação de cancelamento do plano de saúde pela autora no decorrer da instrução processual enseja a perda superveniente de seu interesse de agir em relação ao pedido de restabelecimento e manutenção plano de saúde até a obtenção de alta médica, da qual não há notícias sobre eventual obtenção. Todavia, o pedido de cancelamento não implica a perda do interesse de agir quanto ao período compreendido entre o desligamento do plano e o deferimento da antecipação da tutela recursal.
4. Reconhecida a omissão da sentença quanto ao pedido de restituição em dobro das mensalidades pagas no período em que rescindido o plano de saúde, cabível a complementação pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o processo se encontra em condições de julgamento imediato.
5. Recursos conhecidos. Provida a apelação interposta pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ. Parcialmente providas as apelações interpostas pelas recorrentes União Administradora de Benefícios Ltda, Associação de Benefícios e Assistência à Saúde - ABAS e pela autora.